Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-25.2021.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TRATATIVAS POR "WHATSAPP" E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO MESMO DIA DA APRESENTAÇÃO DO VÍCIO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DANOS MATERIAIS. CONSERTO DO MOTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABATIMENTO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Observa-se falsa informação por parte do vendedor, no sentido de que o veículo apresentava problemas apenas no ar condicionado e que estava bem conservado, vez que apresentou sérios problemas no motor no mesmo dia da transferência.
2. Presença de vício redibitório preexistente à tradição do aludido bem, nos termos do art. 441 do CC/2002.
3. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte, conforme art. 443 do CC/2002.
4. Resta evidenciado que o vício oculto já existia ao tempo da tradição, notadamente em relação à sua natureza e ao curto hiato temporal entre aquisição do bem e apresentação dos defeitos no motor, razão pela qual subsiste a responsabilidade do recorrente, ainda que de forma parcial, pelo evento danoso.
5. Diante da constatação do defeito e da concomitante negligência do comprador, que não realizou prévia análise do veículo em mecânico de confiança, é de se fixar o abatimento à razão de 50% dos valores gastos no conserto do veículo, conforme o art. 442 do CC/2002, a fim de não gerar o enriquecimento de nenhuma das partes, uma vez que a indenização integral do reparo levaria à elevada valorização do bem.
6. Não foi demonstrada a ocorrência de maiores consequências que pudessem macular a dignidade e a honra do Autor, muito menos que ele tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de afetar os atributos de sua personalidade. A situação, apesar de inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Desse modo, não procede a condenação na reparação por danos morais. Precedentes desta Turma: acórdãos 1130759 e 1275390.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Recorrido a indenizar o Recorrente à razão de 50% (cinquenta por cento) do preço pago pelo reparo.
8. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de integralmente vencido.